Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-42.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001674-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (EMBARGADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (EMBARGADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (EMBARGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (EMBARGADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (EMBARGADO), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (EMBARGADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (EMBARGADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Agravo De Instrumento. Encerramento Da Recuperação Judicial. Perda Superveniente Do Objeto. Inexistência De Contradição Interna. Intento De Rediscussão Do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de Acórdão unânime que negou provimento a Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, quanto à aplicabilidade dos fundamentos sobre perda superveniente do objeto de incidentes na recuperação judicial já encerrada.

III. Razões de decidir

3.
Não se identifica contradição lógica ou interna no acórdão embargado, que expressamente consignou que o encerramento da recuperação judicial acarreta a perda superveniente do objeto dos incidentes a ela vinculados, mesmo que já sentenciados e pendentes de trânsito em julgado.

4. A pretensão do Embargante configura reexame do mérito da decisão colegiada, o que não se viabiliza na via restrita dos embargos declaratórios, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

5. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

“1. Não há contradição interna na decisão que reconhece a perda superveniente do objeto dos incidentes vinculados à recuperação judicial encerrada. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, artigos 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001674-42.2025.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
, em virtude do Acórdão de Id. 289316360 prolatado por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a existência de contradição no julgado, porquanto, a habilitação ao crédito foi tempestiva e regularmente sentenciada, e que os fundamentos adotados no acórdão embargado, são aplicáveis apenas a impugnações retardatárias.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de conversão do incidente em ação autônoma.

Contrarrazões no Id. 294018851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, nas razões dos Embargos de Declaração, o Recorrente aponta a existência de contradição no
decisum
prolatado por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Embargante sustenta, em síntese, que a habilitação ao crédito foi tempestiva e regularmente sentenciada, e que os fundamentos adotados no acórdão embargado, são aplicáveis apenas a impugnações retardatárias, o que, a seu ver, não é o seu caso.

Pois bem. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Na hipótese, não se verifica contradição interna no acórdão embargado. Com efeito, foi consignado expressamente no voto condutor que o encerramento da recuperação judicial acarretou a perda superveniente do objeto dos incidentes a ela vinculados, inclusive aqueles sentenciados, mas ainda pendentes de trânsito em julgado.

Importante frisar que contradição, para fins de embargos declaratórios, exige a presença de proposições logicamente inconciliáveis no corpo da decisão. No caso, o acórdão embargado não rompe com a coerência interna da fundamentação.

A pretensão do Embargante, com o devido respeito, é de reexame do mérito da decisão colegiada, providência que não se viabiliza pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Dessa forma, considerando a inexistência de vício a ser sanado,
rejeito o Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025